Tribunal: TJES
Processo: 0015972-50.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO Nº 0015972-50.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO ROBERTO BERNARDO

APELADAS: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE, UNIMED CAMPINAS, MAXUEL MENELLI, SANSIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

A C Ó R D Ã O

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INFECÇÃO. SEQUELAS INCAPACITANTES. DANO MATERIAL
E
MORAL. AUSÊNCIA DE
ILÍCITO E DE
NEXO DE CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Segundo o C. STJ, é obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente.

2. No caso presente, não há com se afirmar que os danos sofridos resultaram de infecção adquiria no ambiente hospitalar.

3. À luz da teoria da causalidade adequada, prevista expressamente no art. 403 do CC/02, somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. " (REsp n. 1.808.079/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019).

4. A prova dos autos indica inexistência de nexo causal entre a espera pela realização da cirurgia do autor e o quadro infeccioso. Ademais, não existem elementos que permitam afirmar com certeza que as sequelas de que padecera o apelante foram fruto de infecção adquirida no ambiente hospitalar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015972-50.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO ROBERTO BERNARDO

APELADO: MAXUEL MENELLI e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INFECÇÃO. SEQUELAS INCAPACITANTES. DANO MATERIAL
E
MORAL. AUSÊNCIA DE
ILÍCITO E DE
NEXO DE CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Segundo o C. STJ, é obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente.

2. No caso presente, não há com se afirmar que os danos sofridos resultaram de infecção adquiria no ambiente hospitalar.

3. À luz da teoria da causalidade adequada, prevista expressamente no art. 403 do CC/02, somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. " (REsp n. 1.808.079/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019).

4. A prova dos autos indica inexistência de nexo causal entre a espera pela realização da cirurgia do autor e o quadro infeccioso. Ademais, não existem elementos que permitam afirmar com certeza que as sequelas de que padecera o apelante foram fruto de infecção adquirida no ambiente hospitalar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Apelação Cível nos autos da “ação ordinária” ajuizada por SANDRO ROBERTO BERNARDO, ora Apelante, em face de FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE, UNIMED CAMPINAS, MAXUEL MENELLI e SANSIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ora Apeladas.

Na origem, a ação visava que as requeridas contratassem plano de saúde em favor do autor, bem como arcassem com todas as despesas necessárias ao seu tratamento, inclusive com a manutenção e substituição de próteses indicadas pelos profissionais que acompanham o requerente. Ao final, pugnou o autor que os requeridos arcassem com as despesas do tratamento médico e com os lucros cessantes até o fim da convalescença, pensão a ser estipulada em 02 (dois) salários-mínimos, e paga em parcela única, bem como com danos morais e danos materiais a serem estimados em conformidade com o art. 953, parágrafo único, do CC/02.

Para tanto, narrou o Apelante que teria sido vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 10/11/2011 no Município de Linhares/ES, sinistro que teria causado fraturas em sua mão e perna, sendo então encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Rio Doce. Apontou que teria sido atendido no dito nosocômio pelo médico Maxwel Soares, que no mesmo dia teria realizado a cirurgia em sua mão por se tratar de fratura exposta, todavia,

em razão de um congresso que o médico participaria, a cirurgia em sua perna teria sido marcada para o dia 17/11/2011. Narra o ora autor, ainda, que nesse intervalo de tempo, os profissionais do nosocômio requerido não teriam realizado novos curativos na perna do autor, pois afirmaram que não havia nenhuma determinação do médico responsável. Prossegue com o relato que no dia 17/11/2011, já preparado para o procedimento cirúrgico, o autor teria sido informado que a cirurgia não seria realizada, pois a Unimed Campinas, plano de saúde contratado pela empresa Sansim Serviços Médicos LTDA, não havia autorizado o procedimento. Aduz, ainda, que em contato com o plano de saúde, o autor foi informado que o nosocômio somente havia solicitado o procedimento cirúrgico no dia 16/11/2011, diante do que, no dia seguinte, o autor teria solicitado que o retirassem do atendimento pelo convênio e o atendessem pelo SUS, o que teria sido negado pelo nosocômio naquele momento pois ainda aguardava a resposta do plano de saúde. Todavia, ao constatar a gravidade do caso, o médico requerido teria marcado a cirurgia para o dia seguinte por não estar o autor em jejum e, no dia 19/11/2011, a cirurgia foi realizada com a afixação dos fixadores externos, tendo o requerente alta médica na semana seguinte. Ato seguinte, aponta o relato inaugural que na semana seguinte teria sido efetuada uma raspagem na perna do autor, removendo toda carne necrosada, porém, passados quatro dias, a perna do autor teria começado a inchar, sendo o requerente atendido na emergência do Hospital Geral de Linhares e liberado. Em razão da continuidade dos sintomas, o médico requerido teria solicitado nova internação do autor no Hospital Rio Doce, a qual teria sido negada pelo plano de saúde requerido, pelo que o médico requerido teria resolvido realizar a nova cirurgia pelos SUS, transferindo o requerente para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares para realizar o tratamento de combate as bactérias em câmara hiperbárica e retirada da necrose. Porém, mesmo após a realização do tratamento a infecção do autor aumentou, sendo determinada a amputação de sua perna como medida necessária a evitar a proliferação das bactérias para demais partes de seu corpo, sendo tal cirurgia se realizado no dia 05/01/2012.

Apontou o recorrente que tais fatos configuram falha na prestação dos serviços pelos apelados, denotando condutas ilícitas dos mesmos que importariam em sua responsabilidade pelos danos materiais e morais suportados.

Pela sentença id. 7582337, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id. 7582339, defendendo que teria comprovado o nexo causal entre as falhas na prestação de serviços e a amputação de sua perna, mormente baseado no laudo pericial, argumentando que a sentença teria sido contrária à prova dos autos.

As Apeladas apresentaram contrarrazões recursais em id. 7582342, id. 7582344, id. 7582345 e id. 7582349. Foram arguidas preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal e inépcia recursal pela ausência de pedido específico. No mérito, sustentam a manutenção da sentença, defendendo a inexistência de falha individual na prestação do serviço, bem como apontam que os danos causados ao autor são provenientes da própria gravidade da lesão sofrida com o acidente em 10/11/2011, no Município de Linhares/ES.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de maio de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0015972-50.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO ROBERTO BERNARDO

APELADAS: FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE, UNIMED CAMPINAS, MAXUEL MENELLI, SANSIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Apelação Cível nos autos da “ação ordinária” ajuizada por SANDRO ROBERTO BERNARDO, ora Apelante, em face de FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE - HOSPITAL RIO DOCE, UNIMED CAMPINAS, MAXUEL MENELLI e SANSIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, ora Apeladas.

Na origem, a ação visava que as requeridas contratassem plano de saúde em favor do autor, bem como arcassem com todas as despesas necessárias ao seu tratamento, inclusive com a manutenção e substituição de próteses indicadas pelos profissionais que acompanham o requerente. Ao final, pugnou o autor que os requeridos arcassem com as despesas do tratamento médico e com os lucros cessantes até o fim da convalescença, pensão a ser estipulada em 02 (dois) salários-mínimos, e paga em parcela única, bem como com danos morais e danos materiais a serem estimados em conformidade com o art. 953, parágrafo único, do CC/02.

Para tanto, narrou o Apelante que teria sido vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 10/11/2011 no Município de Linhares/ES, sinistro que teria causado fraturas em sua mão e perna, sendo então encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Rio Doce. Apontou que teria sido atendido no dito nosocômio pelo médico Maxwel Soares, que no mesmo dia teria realizado a cirurgia em sua mão por se tratar de fratura exposta, todavia,

em razão de um congresso que o médico participaria, a cirurgia em sua perna teria sido marcada para o dia 17/11/2011. Narra o ora autor, ainda, que nesse intervalo de tempo, os profissionais do nosocômio requerido não teriam realizado novos curativos na perna do autor, pois afirmaram que não havia nenhuma determinação do médico responsável. Prossegue com o relato que no dia 17/11/2011, já preparado para o procedimento cirúrgico, o autor teria sido informado que a cirurgia não seria realizada, pois a Unimed Campinas, plano de saúde contratado pela empresa Sansim Serviços Médicos LTDA, não havia autorizado o procedimento. Aduz, ainda, que em contato com o plano de saúde, o autor foi informado que o nosocômio somente havia solicitado o procedimento cirúrgico no dia 16/11/2011, diante do que, no dia seguinte, o autor teria solicitado que o retirassem do atendimento pelo convênio e o atendessem pelo SUS, o que teria sido negado pelo nosocômio naquele momento pois ainda aguardava a resposta do plano de saúde. Todavia, ao constatar a gravidade do caso, o médico requerido teria marcado a cirurgia para o dia seguinte por não estar o autor em jejum e, no dia 19/11/2011, a cirurgia foi realizada com a afixação dos fixadores externos, tendo o requerente alta médica na semana seguinte. Ato seguinte, aponta o relato inaugural que na semana seguinte teria sido efetuada uma raspagem na perna do autor, removendo toda carne necrosada, porém, passados quatro dias, a perna do autor teria começado a inchar, sendo o requerente atendido na emergência do Hospital Geral de Linhares e liberado. Em razão da continuidade dos sintomas, o médico requerido teria solicitado nova internação do autor no Hospital Rio Doce, a qual teria sido negada pelo plano de saúde requerido, pelo que o médico requerido teria resolvido realizar a nova cirurgia pelos SUS, transferindo o requerente para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares para realizar o tratamento de combate as bactérias em câmara hiperbárica e retirada da necrose. Porém, mesmo após a realização do tratamento a infecção do autor aumentou, sendo determinada a amputação de sua perna como medida necessária a evitar a proliferação das bactérias para demais partes de seu corpo, sendo tal cirurgia se realizado no dia 05/01/2012.

Apontou o recorrente que tais fatos configuram falha na prestação dos serviços pelos apelados, denotando condutas ilícitas dos mesmos que importariam em sua responsabilidade pelos danos materiais e morais suportados.

Pela sentença id. 7582337, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id. 7582339, defendendo que teria comprovado o nexo causal entre as falhas na prestação de serviços e a amputação de sua perna, mormente baseado no laudo pericial, argumentando que a sentença teria sido contrária à prova dos autos.

As Apeladas apresentaram contrarrazões recursais em id. 7582342, id. 7582344, id. 7582345 e id. 7582349. Foram arguidas preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal e inépcia recursal pela ausência de pedido específico. No mérito, sustentam a manutenção da sentença, defendendo a inexistência de falha individual na prestação do serviço, bem como apontam que os danos causados ao autor são provenientes da própria gravidade da lesão sofrida com o acidente em 10/11/2011, no Município de Linhares/ES.

Pois bem.

Entendo pelo afastamento das preliminares arguidas, de violação da dialeticidade e inépcia da inicial.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal – regularidade formal (princípio da dialeticidade) – o recorrente deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No mesmo sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento nº 378.433, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.(...)

Analisando os presentes autos, observo, entretanto, que o recurso fundamenta o pedido de reforma da sentença, apontando as razões de sua reforma de modo claro, preciso e minucioso, não se configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do mesmo modo, verificando-se que foi formulado pedido adequado à fase recursal, de reforma da sentença de improcedência e consequente acolhimento do pedido inaugural.

Assim, ao passo em que afasto tais preliminares, registro estarem presentes os requisitos de admissibilidade da apelação.

Passo ao mérito.

Após examinar os autos e as provas nele colacionadas, cheguei à conclusão de que a sentença não merece reparos.

Isso porque, de fato, não restou caracterizada a conduta ilícita pelos apelados, bem como não existe liame entre a tempo de espera para realização da cirurgia e a amputação do membro.

Neste tocante, o próprio “boletim de cirurgia” do apelante evidencia que a cirurgia foi classificada como eletiva, sendo marcada para data posterior ao atendimento inicial, ocasião em que foi apenas realizada a estabilização do membro.

Como consignado em sentença, em depoimento, a testemunha Ricardo Smarzaro da Silva, informou que quando da chegada do autor ao nosocômio requerido somente se fazia necessária a realização imediata da cirurgia em sua mão direita, considerando a natureza da fratura sofrida. Por outro lado, a cirurgia decorrente da fratura da tíbia, não só poderia, como deveria ser realizada em período posterior, considerando que logo após o sinistro, a conduta médica baseada em uma medicina de evidência impõe a estabilização das lesões fechadas e tratamento de eventuais lesões na pele, para posterior realização do procedimento cirúrgico.

O perito também foi expresso ao afirmar que a realização da cirurgia da perna do autor se deu em tempo correto (fls. 723/775):

“13) Em sendo fratura fechada, uma vez estabilizada pode ser tratada de forma definitiva em até 15 (quinze) dias?

Resposta: E um prazo considerado tecnicamente correto, limite para a intervenção definitiva da fratura.

14) Face ao trauma, a agressão e reação do organismo (inchaço, calor, impacto com sofrimento do músculo e pele), existem razões justificáveis para que se aguarde determinado tempo para realização de cirurgia?

Resposta: Sim, inicialmente cuida-se do aspecto geral do paciente para abordagem posterior e com isto evitar-se um novo trauma sobre um membro comprometido.”

Ademais, o perito foi claro ao registrar que a conduta médica, no caso, deu-se dentro da forma esperada, guardando coerência com a técnica médica:

“15) O ato cirúrgico atribuído exclusivamente ao Requerido está alinhado à técnica médica? Condiz com a boa doutrina médica? Foi adequada?

Resposta: Sim. A conduta foi adequada à lesão do periciado.

(...)

19) A conduta prescritiva do Requerido, ou seja, as indicações medicamentosas estão alinhadas à literatura médica atualizada? A antibioticoterapia foi adequada?

Resposta: Sim, houve adequação na conduta médica realizada.

20) O Médico Réu foi responsável pela infecção do Autor? Sim ou Não?

Resposta: Não.

(...)

37) Houve cuidado profilático e antibioticoterápico adequado nos três momentos pré, cirúrgico e pós-cirúrgico?

Resposta: Desde a primeira prescrição já foi iniciado o uso de antibióticos, sendo conduta adequada.

38) A infecção hospitalar foi decorrente de imperícia, negligência ou imprudência do médico demando?

Resposta: Não, não há dados que indiquem a existência de descumprimento dos cuidados necessários ao ato cirúrgico.”

Por fim, o perito excluiu de forma categórica o liame de causalidade sustentado pelo apelante com relação ao tempo de espera pela cirurgia e o processo infeccioso:

“29) A amputação do membro inferior se deve à grave infecção que acometera o Autor, ou a postergação inicial da cirurgia - tal como aventada pelo Autor?

Resposta: Foi consequência do processo infeccioso que não estava sendo controlado através dos medicamentos utilizados associado ao tratamento de câmara hiperbárica.

Não há relação com a postergação ou não de procedimento cirúrgico.”

Assim, ao contrário da tese defendida pelo apelante, o que se verifica é que a conclusão da sentença guarda coerência com a prova dos autos.

Prosseguindo, destaco que “
É obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares,
sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do pacient
e
(Lei 9.431/19 97).
” (AgInt no AREsp n. 1.459.357/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021).

Portanto, consoante jurisprudência do C. STJ quanto à responsabilidade dos hospitais e clínicas em caso de infecção hospitalar, dispensa-se a indagação acerca da culpa. Todavia, como é cediço, não se dispensa a comprovação do nexo causal.

Todavia, no caso em tela, como o paciente teve alta e somente após, fora do ambiente hospitalar, surgiu a infecção, não ficou efetivamente evidenciada a origem hospitalar da infecção. Inclusive, reforça esta conclusão o fato de que decorreu lapso temporal de cerca de 30 dias entre a alta médica da cirurgia da perna e a internação decorrente da infecção que culminou na amputação do membro.

Desta feita, acertada a conclusão do magistrado a quo acerca da impossibilidade de se imputar ao ambiente hospitalar o processo infeccioso neste caso.

Tal conclusão encontra respaldo em julgados recentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQUELAS INCAPACITANTES. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE. HOSPITAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Segundo o STJ, é obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente. II - No caso presente, não há com se afirmar que os danos sofridos resultaram de infecção hospitalar. III - À luz da teoria da causalidade adequada, prevista expressamente no art. 403 do CC/02, somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano. " (REsp n. 1.808.079/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019). IV - A perícia judicial deixa claro, e é corroborado pelos depoimentos dos médicos que atenderam o Autor, que não há elementos mínimos nos autos que permitam afirmar que as sequelas de que padecera o Autor tenham sido fruto do quadro infeccioso que lhe acometera, nem tampouco do tratamento médico-hospitalar que lhe for dispensado, mas, sim, do quadro grave para o qual evoluiu em razão de seus traumas decorrentes do acidente. V - Recurso conhecido e não provido. (Data: 12/Apr/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0003091-93.2016.8.08.0049, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDAE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HOSPITAL E MÉDICOS. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBJETIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). Preliminar de afronta à dialeticidade recursal afastada. 2. Por força do
tempus regit actum
, para se insurgir contra a justiça gratuita deferida quando vigente a Lei nº 1.060/50, deveria a parte apresentar impugnação em autos apartados, na forma dos arts. 4º, § 2º e 7º c/c 6º do referido diploma. Ademais, deve a parte se insurgir contra a questão na primeira oportunidade que cabia à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Ainda que fosse possível apreciar a questão no presente momento, esclareça-se que é ônus do impugnante demonstrar que a situação financeira do beneficiário não se coaduna com o que foi declarado, o que não foi feito. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 3. Para se concluir pelo dever de indenizar, necessário averiguar que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta (ação ou omissão), o dano, o nexo de causalidade e a culpa. , em relação ao hospital, nos termos do artigo 14 da legislação consumerista, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, tratando-se de responsabilidade objetiva. Por outro lado, em relação aos médicos, o § 4º do artigo 14 do mesmo diploma estabelece que a responsabilidade do profissional liberal depende da verificação de culpa, ou seja, é subjetiva e fica configurada se demonstrada a culpa, considerando que sua atividade é obrigação de meio, não havendo como assegurar o melhor resultado, isto é, a cura. 4. No caso, independentemente da modalidade de responsabilidade, apesar de a culpa ser o fator determinante para análise da modalidade de responsabilidade, há um requisito que antecede esse exame: o nexo de causalidade entre o alegado dano e os serviços prestados. 5. O laudo pericial foi contundente no sentido de que a infecção decorreu do ambiente hospitalar,
estão ausentes os elementos que indicariam a que a infecção ocorreu durante o atendimento médico-hospitalar, inexistem provas de que o hospital contribuiu para a ocorrência da infecção, tampouco há informações claras de que a infecção teria sido inerente ao procedimento realizado na Apelante
. 6.
A doutrina e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça utilizam a teoria da causalidade adequada para configuração do nexo de causalidade, de forma que este somente se caracteriza quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo.
Precedentes do Col. STJ. 7. À exceção de categorias específicas, em geral, o profissional de saúde possui obrigação de meio, ou seja, deve agir de forma diligente, mas não há garantia do resultado a ser alcançado. Assim,
incumbe ao consumidor comprovar a culpa dos médicos, o que não restou evidenciado no caso em tela
. 8. No caso em exame, extrai-se do relato da exordial que o médico que lhe assistiu e detectou a necessidade de cirurgia compareceu ao hospital e informou a sua família a necessidade do procedimento, com o diagnóstico e o quadro clínico. Não bastasse, dos documentos acostados em defesa, os Apelados apresentaram o termo de consentimento subscrito pela Apelante à fl. 437, concluindo-se que foi informada sobre os riscos do procedimento e a autorização para se submeter ao tratamento. 9. Recurso conhecido e improvido. (Data: 21/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0011313-82.2007.8.08.0011, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Seguro).

Assim, ausentes os elementos da responsabilidade civil dos apelados, acertada a rejeição do pedido autoral de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, razão pela qual a r. sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária em 2% sobre a base de cálculo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões